Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONVÊNIO. GLOSAS. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. CONDENAÇÃO. VALOR DIVERSO DO PRETENDIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil dispõe que: “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

2. Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

3. Na hipótese, as cláusulas oitava e nona do contrato original estabelecem a forma do pagamento dos serviços e a necessidade de entrega das faturas e documentos para fins de quitação e realização das glosas. A cláusula segunda do primeiro termo aditivo também tratou dos critérios para análise das faturas.

4. O laudo pericial, produzido por profissional especializado sob o crivo do contraditório, concluiu que as glosas observaram corretamente os termos do contrato e de seus aditivos. A prestadora de serviço não impugna especificamente nenhuma das glosas, apenas alega genericamente que prestou os serviços. Assim, seus argumentos não são capazes de infirmar a conclusão do laudo pericial.

5. Demonstrado que a sentença condenou a parte a pagar valor diverso do demandado, deve ser afastada a condenação quanto ao ponto, especialmente porque a própria autora reconheceu na petição inicial o adimplemento da quantia em questão.

6. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.